Tribunal: TJMT
Processo: 1017649-41.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017649-41.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), OLIDOMAR JOSE PALUDO - CPF: 225.322.779-04 (EMBARGANTE), MAURA SIQUEIRA CARVALHO PALUDO - CPF: 180.541.881-53 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA LAGO GRANDE S.A. - CNPJ: 29.517.186/0001-32 (EMBARGADO), ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - CPF: 760.232.654-72 (ADVOGADO), CARLOS LEONARDO PEREIRA SEGURADO - CPF: 976.943.391-87 (ADVOGADO), ADENIR TEIXEIRA PERES JUNIOR - CPF: 934.587.971-49 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INTENÇÃO RECURSAL INADEQUADA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou prejudicado agravo de instrumento manejado em ação reivindicatória, com alegação de omissão e obscuridade no julgamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade na análise da matéria recursal; e (ii) se há necessidade de prequestionamento expresso de normas jurídicas para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

III. Razões de decidir

As matérias suscitadas nos embargos foram devidamente apreciadas, com fundamentação clara e adequada, em conformidade com o art. 93, inc. IX, da CF/1988, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O inconformismo dos embargantes revela intenção de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.
Para fins de prequestionamento, a legislação prevê que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida inviabiliza a interposição de embargos de declaração para simples rediscussão de matéria. 2. Consideram-se incluídos no acórdão os pontos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Olidomar Jose Paludo e outra
em face do v. acórdão de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Nas razões dos aclaratórios, os embargantes alegam que o acórdão incorre em vícios de
omissão e obscuridade
, por não enfrentar pontos relevantes que teriam o condão de modificar o resultado do julgamento. Argumentam que o imóvel oferecido em caução possui valor superior ao da controvérsia, bem como que preenche os requisitos legais para tal finalidade, restando ausente a motivação clara para sua rejeição, especialmente frente à vedação de exigência de caução em espécie mais gravosa que a ofertada sem justificativa razoável.

Aduzem, ainda, que a decisão seria contraditória, uma vez que reconhece o caráter litigioso da posse do imóvel objeto da ação principal, mas, ao mesmo tempo, desconsidera a função garantidora do imóvel substituto, sem motivação suficiente.

Ao final, pugnam pela
acolhida dos embargos
, a fim de que sejam
sanados os vícios apontados
, com eventual
efeito modificativo (efeito infringente)
, e para fins de
prequestionamento
, visando a interposição de eventuais recursos às instâncias superiores.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Inconformados, os embargantes apontam a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão embargado.

Contudo, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, este Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no acórdão debatido, restando claros e expressos os fundamentos pelos quais, o recurso de agravo de instrumento fora considerado prejudicado.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Ambos recursos foram interpostos nos autos da ação reivindicatória
1000472-52.2022.8.11.0059; o primeiro agravo, interposto em
28.11.23
, voltou-se em face da decisão que indeferiu a imissão na posse e, este segundo, em face da decisão que considerou inidônea a caução apresentada, manejado em
01.07.24

Menciono que a decisão recorrida nesse Rai, foi motivada pelo julgamento do
1028428-89.2023.8.11.0000, entendendo, naquela ocasião esta 3ª Câmara por “
mediante a prestação de caução idônea, cuja análise e aceitação ficará a cargo do Juízo a quo, para o fim de determinar a imediata reintegração de posse dos agravantes na área objeto da ação reivindicatória
”.

Contudo, naquele mesmo recurso, quando da interposição de embargos,
este vogal pediu vista, e apresentou voto divergente na sessão de
17.07.24
, para manter a decisão que indeferiu a liminar, sendo acompanhado pela i. Desa. Antônia Siqueira,
in verbis
:

“
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Assim, com a devida vênia ao d. relator, ouso divergir do seu entendimento, e via
de consequência
ACOLHER O EMBARGOS DECLARAÇÃO
, conferindo-lhe efeito infringente e, via de consequência,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
.

É como voto
”.
(id. 226649661 – autos do Rai n.
1028428-89.2023.8.11.0000)

Nota-se, portanto, que não há decisão de deferimento de liminar, por ora, aos embargados, sendo inócua no momento a discussão da idoneidade, ou não, do bem apresentado a título de caução
”.

O que se detecta é a intenção dos embargantes em rediscutir a matéria já apreciada, ao passo que, reitero, analisando os embargos de declaração aviados pela ora embargada concluiu-se que o recurso de agravo de instrumento perdera o seu objeto, se revelando prejudicada qualquer discussão acerca da caução anteriormente prestada.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Redator Designado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025